Tribunal: TJDFT
Processo: 0748543-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0748543-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLEIST LOLLI MONTEIRO AGRAVADO: FERNANDA MARTINS PEREIRA, WESLEY TOMAZ FREIRE, WILSON RIBEIRO DA COSTA JUNIOR, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por KLEIST LOLLI MONTEIRO para reformar a decisão que indeferiu o pedido liminar, proferida nos autos da ação de imissão na posse ajuizada em desfavor de FERNANDA MARTINS PEREIRA DE OLIVEIRA E WILSON RIBEIRO DA COSTA JÚNIOR, e COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. A parte agravante sustenta, em síntese, ser a legítima proprietária do imóvel situado no SHA QD 08, Conj. 14, Lote 23, adquirido por arrematação em licitação pública promovida pela TERRACAP (Edital n. 11/2025), e que o bem permanece indevidamente ocupado pelos agravados. Argumenta que a decisão de origem, ao condicionar a imissão na posse à prévia apuração de benfeitorias e boa-fé dos ocupantes, parte de premissa equivocada. Defende que a ocupação de bem público, mesmo que de boa-fé, configura mera detenção, insuscetível de retenção ou indenização por benfeitorias, conforme Súmula 619 do STJ. Alega, ainda, que a ocupante renunciou expressamente a tais direitos por meio do Termo de Transação n. 42/TERRACAP, e que a Cláusula 9 do edital de licitação apenas aloca riscos e custos entre a TERRACAP e o arrematante, sem criar direito subjetivo aos ocupantes. Por fim, aduz que o perigo na demora está configurado pela injusta privação do uso e fruição do bem, com acúmulo de custos que superam R$ 100.000,00 e o pagamento mensal de aluguel e despesas. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para deferir a imissão liminar na posse do imóvel SHA QD 08, Conj. 14, Lote 23, inaudita altera parte, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que seja determinada a imissão na posse do imóvel sem condicionamentos. Preparo regularmente recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Conforme o parágrafo único do artigo 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa pelo relator se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, a controvérsia reside na possibilidade de imissão liminar na posse de imóvel adquirido em licitação pública, quando há ocupantes que alegam direito a benfeitorias. A decisão agravada condicionou a imissão na posse à prévia apuração de benfeitorias e da boa-fé dos ocupantes, o que a parte agravante busca reformar. A jurisprudência tem consolidado o entendimento de que a imissão na posse de imóveis arrematados em licitação pública, especialmente quando o edital ou contrato preveem a responsabilidade do adquirente por negociação e indenização de benfeitorias, não pode ocorrer de forma liminar sem a devida apuração. De fato, o adquirente de imóvel licitado com cláusula contratual que o obriga a negociar com o ocupante a indenização por benfeitorias não pode ser imitido liminarmente na posse sem a prévia apuração dessas melhorias. A existência de benfeitorias no imóvel e a plausibilidade do direito de retenção, conforme o artigo 1.219 do Código Civil, são fatores que demandam análise aprofundada. A imissão na posse em caráter liminar deve ser indeferida quando ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC e quando presente risco de dano irreversível ao possuidor (Acórdão 2033136, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2025, publicado no DJe: 27/08/2025). O contrato celebrado entre a TERRACAP e o adquirente, inquestionavelmente, pode prever que cabe a este negociar com o ocupante a desocupação e a indenização pelas benfeitorias. Tal responsabilidade, assumida na escritura pública, vincula o adquirente. Alegar a renúncia dos ocupantes aos direitos de retenção e indenização por benfeitorias, como feito pela parte agravante com base no Termo de Transação n. 42/TERRACAP, ou sustentar a inaplicabilidade de tal direito em razão da natureza do bem público e da Súmula 619 do Superior Tribunal de Justiça, não afasta a necessidade de dilação probatória no presente momento processual. Em cognição sumária, a apuração dessas questões de fato é essencial e não pode ser suprimida, sob pena de causar prejuízo irreparável aos ocupantes. É de se pontuar que, em diversas situações similares, apesar da documentação apresentada pelo adquirente, não há suporte probatório suficiente para subsidiar a alegada probabilidade do direito vindicado sem que a matéria acerca das acessões e benfeitorias seja aferida após efetiva instrução processual submetida ao crivo do contraditório. A concessão da imissão imediata poderá, inclusive, causar alteração irreversível do estado do imóvel e comprometer o exercício do direito à indenização. Ademais, a interpretação da Cláusula 9 do edital, que a parte agravante entende como mera alocação de riscos, também encontra óbice na compreensão de que tais cláusulas implicam uma responsabilidade do adquirente que condiciona a imissão. É imprescindível a análise das benfeitorias e acessões no terreno licitado antes da expedição da ordem de desocupação favorável ao licitante vitorioso, responsável pelo pagamento da respectiva indenização, consoante expressamente previsto no edital (Acórdão 2055631, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2025, publicado no DJe: 28/10/2025). A imediata imissão na posse dos imóveis, no presente momento processual, é medida prematura, ainda que o adquirente comprove a propriedade do bem. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO LICITAÇÃO DA TERRACAP. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE PRÉVIA AVALIAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão que, nos autos da ação de imissão na posse, deferiu tutela de urgência para autorizar a imissão liminar da autora na posse de imóvel localizado no Lote 02, Conjunto H-2, Quadra QNM 34, Taguatinga/DF, adquirido via licitação pública da TERRACAP. O agravante alega a existência de benfeitorias no imóvel, não indenizadas, e pleiteia o reconhecimento do direito de retenção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) aferir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em ação de imissão na posse; e (ii) verificar se o direito de retenção pelas benfeitorias realizadas pelo possuidor impede a imissão imediata do adquirente no imóvel. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato celebrado entre a TERRACAP e a agravada prevê, expressamente, que cabe à adquirente do imóvel negociar com o ocupante a desocupação e a indenização pelas benfeitorias, responsabilidade assumida de forma objetiva na escritura pública. 4. O agravante demonstra ter promovido melhorias no imóvel, inclusive sendo autor de ação própria para pleitear a correspondente indenização, circunstância que revela a plausibilidade do direito de retenção assegurado pelo art. 1.219 do Código Civil. 5. A jurisprudência desta Corte reconhece que a existência de cláusula contratual que transfere ao adquirente a responsabilidade pela desocupação e indenização por benfeitorias inviabiliza a imissão liminar na posse enquanto não realizada a devida apuração da situação fática do imóvel. 6. A concessão da imissão imediata poderá causar alteração irreversível do estado do imóvel e comprometer o exercício do direito à indenização, sendo necessária dilação probatória para verificar a boa-fé do possuidor e a extensão das benfeitorias realizadas. 7. O agravo de instrumento não se presta à análise aprofundada de mérito ou de fatos controvertidos que dependem de produção de provas, sob pena de indevida supressão de instância e ofensa ao contraditório. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. O adquirente de imóvel licitado com cláusula contratual que o obriga a negociar com o ocupante a indenização por benfeitorias não pode ser imitido liminarmente na posse sem a prévia apuração dessas melhorias. 2. A imissão na posse em caráter liminar deve ser indeferida quando ausentes os requisitos do art. 300 do CPC e quando presente risco de dano irreversível ao possuidor. (Acórdão 2033136, 0721663-21.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2025, publicado no DJe: 27/08/2025.)” “Agravo de instrumento. Tutela de Urgência. Imissão na posse. Licitação da Terracap. Benfeitorias. Dilação probatória. É imprescindível a análise das benfeitorias e acessões no terreno licitado antes da expedição da ordem de desocupação favorável ao licitante vitorioso, responsável pelo pagamento da respectiva indenização, consoante expressamente previsto no edital. (Acórdão 2055631, 0714870-66.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2025, publicado no DJe: 28/10/2025.)” Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para o deferimento da antecipação da tutela recursal, uma vez que a probabilidade do direito à imissão imediata não se mostra robusta diante da necessidade de dilação probatória para apuração das benfeitorias e boa-fé, e o perigo de dano se inverte, pendendo sobre os ocupantes. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator